Tribunal: CARF
Processo: 16636.001404/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.001404/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.921 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
COFINS/NÃO INCIDÊNCIA
Recorrente
TECON RIO GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da redatora designada. Vencidos os conselheiros
Jorge Lima Abud (relator) e Paulo Régis Venter (suplente convocado), que afastaram a
diligência e negaram provimento ao recurso. Designada a conselheira Larissa Nunes Girard para
redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Régis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Régis Venter.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A contribuinte supracitada solicitou restituição de Cofins do mês de apuração de abril
de 2004, com vencimento em maio de 2004, para fins de compensação com débitos,
conforme Dcomps de fls.4/81.
O suposto direito creditório da contribuinte se fundamenta na alegação de que a
prestação de serviços portuários não sofre a incidência do PIS e da Cofins sobre as
receitas decorrentes deste quando efetuadas para pessoa física ou jurídica, residentes ou
domiciliadas no exterior, cujo pagamento represente o ingresso de divisas, sendo que a
intermediação do agente ou representante, no Brasil, de empresa estrangeira, tomadora
de serviços portuários, não descaracteriza a exportação deste serviços. Tal
argumentação é fundamentada no art.6°, inciso II da Lei 10.833/2003, com redação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16636.001404/2009-21
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.001404/2009-21

dada pela Lei 10.865/2004, e na Circular BACEN n° 3.280/2005, bem como na Solução
de Consulta n° 58, de 07/04/2006, da 10a SRRF, na qual a contribuinte é solicitante.
A DRF de origem apreciou o pleito da contribuinte, indeferindo-o, conforme Despacho
Decisório n° 647 - DRF/PEL, de 11/10/2011, de fls.41/45. Nesta, foi negado o pleito de
restituição porque a redação original do art.6°, inciso II da Lei 10.833/2003 previa que o
pagamento deveria ser em moeda conversível, sendo que a contribuinte recebeu o
pagamento em moeda corrente nacional (reais). Como a nova redação que previa o
ingresso de dividas, que ocorreu com a Lei 10.685/2004, somente teve eficácia a partir
de 1° de maio de 2004, não teve aplicação a Solução de Consulta n° 58, de 07/04/2006,
da 10a SRRF, pois o valor solicitado de indébito era de período anterior.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.50/53.
Nesta, inicia fazendo um resumo do pedido e da decisão da DRF, para depois fazer suas
alegações.
Começa argumentando que o pagamento dos serviços é feito pelas agências
representantes do transportador estrangeiro, no Brasil, cujo recurso em moeda
conversível veio da empresa estrangeira contratante do serviço e foi transformado em
reais, nos termos da Circular BACEN n° 3.280/2005. Por isso, o indeferimento decorreu
de uma análise equivocada da Solução de Consulta n° 58, de 07/04/2006, da 10a SRRF,
pois esta Solução interpretou que a intermediação de agente ou representante, no Brasil,
da empresa tomadora de serviços portuários, por si só, não é suficiente para
descaracterizar a situação que isenta a receita das contribuições. Ou seja, houve
pagamento em moeda conversível, mesmo que de forma indireta, acarretando a
incidência da isenção.
Apresenta lista que seria de clientes estrangeiros atendidos e a agência representante que
fez os pagamentos, bem como relatório operacional das operações de alguns navios para
reforçar sua alegação de exportação.
Em 17 de agosto de 2012, através do Acórdão n° 10-40.081, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por maioria de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 28 de agosto de 2012, às e-folhas 201.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 25 de setembro de 2012, de e-
folhas 203 à 215.
Foi alegado:
Inicialmente, como se pode observar, o relatório do acórdão recorrido dispõe que não se
aplica à Recorrente a isenção do período pleiteado, abril/2004, pois estaria sob a égide
da redação original da isenção contida no art. 5o, II, da Lei n° 10.637/2002 e art. 6o, II,
da Lei n° 10.833/2003 e, por via de conseqüência, somente estaria configurado o
ingresso de divisas se efetivamente tivesse ocorrido o pagamento em moeda
conversível, o que segundo a Fiscalização não teria ocorrido, utilizando-se para
corroborar com este seu entendimento da interpretação literal da norma tributária
prevista no art. 111, II, do CTN.
Entende a Recorrente que a interpretação literal estabelecida no inciso II, do art. 111 do
CTN, não pode ser utilizada para o caso dos autos como pretende o Relator do v.
acórdão recorrido, uma vez que isenção não se confunde com não incidência, já que são
institutos jurídicos completamente distintos. Assim, a redação original dos artigos 5o, II,
da Lei n° 10.637/2002 e 6o, II, da Lei n° 10.833/2003, bem como após a alteração
promovida pelos arts. 21 e 37 da Lei n° 10.865/2004, estabelecem a não incidência do
PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes das operações que mencionam e não a
isenção como dispôs o v. acórdão.
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.001404/2009-21

Apenas para argumentar que na não incidência tributária sequer ocorre o fato gerador do
tributo, enquanto na isenção o fato gerador ocorre, porém sua incidência é dispensada
por lei.
Assim, após breve relato sobre os institutos da não incidência e da isenção, salienta-se a
irrelevância da diferenciação das expressões pagamento em moeda conversível e
ingresso de divisas para fins da não incidência prevista na norma tributária do PIS e da
COFINS para a prestação de serviços para pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Por conseguinte, não há nos autos absolutamente nada que coloque em dúvida a relação
mandante/mandatário, ou seja, entre os armadores estrangeiros e seus
agentes/representantes no País. Nota-se, por oportuno, que a documentação e
demonstrativos já juntados aos autos pela Recorrente quando oferecida a Impugnação,
sequer parecem ter sido submetidos à análise do eminente relator do v. acórdão, já que
este limitou-se a indeferir a compensação pleiteada pela Recorrente por outro motivo,
qual seja, a inadequação à legislação em vigor à época do fato gerador que foi fevereiro
de 2004.
Portanto, como já dito anteriormente, a legislação primitiva que regulava a não
incidência para a prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior do PIS e da COFINS, ambos não cumulativos, dispunha sobre
pagamento em moeda conversível, sendo que a expressão ingresso de divisas só foi
introduzida na legislação através da Lei n° 10.865/2004.
Com efeito, volta a afirmar a Recorrente, que resta irrelevante a diferenciação nas
expressões pagamento em moeda conversível e ingresso de divisas para fins de definir a
não incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas pela
Recorrente de armadores estrangeiros, domiciliados no exterior, já que se trata de uma
atividade rotineira inerente a serviços portuários prestados pela Recorrente, Terminal de
Contêineres, a embarcações (navios) de propriedade de armadores estrangeiros.
Contudo, se se pensasse em simplesmente aplicar a legislação original ao caso dos
autos, sem considerar a natureza dos serviços prestados por um terminal portuário a
embarcações de propriedade de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, ainda, assim,
ter-se-ia que se admitir a retroatividade benigna da norma tributária em prol do
contribuinte, já que a natureza dos serviços realizados implica no reconhecimento de
que os mesmos são prestados a embarcações de propriedade de armadores estrangeiros
domiciliados no exterior.
Assim, a retroatividade benigna oriunda da alteração promovida nos arts. 5o, II, da Lei
n° 10.637/2002 e 6o, II, da Lei n° 10.833/2003, pela Lei n° 10.865/2004 que alterou a
expressão original de pagamento em moeda conversível para ingresso de divisas deve
ser considerada para fins de tornar a prestação de serviços da Recorrente, quando
destinados a embarcações de armadores domiciliados no exterior, fora do alcance da
incidência das contribuições do PIS e da COFINS.
Portanto, neste diapasão, como já afirmado anteriormente pela Recorrente, resta como
irrelevante a diferenciação das expressões pagamento em moeda conversível e ingresso
de divisas para fins da não incidência, já que as operações sob análise se enquadram no
conceito de serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Também, há que se considerar no caso dos autos que a intermediação de agente ou
representante no Brasil de empresa estrangeira, tomadora de serviços portuários, não se
presta para descaracterizar a chamada exportação de serviços para fins de
reconhecimento do favor fiscal, já que a terceira pessoa, no caso o agente ou
representante no Brasil do armador estrangeiro, age na mera condição de mandatário, ou
seja, não age em nome próprio, mas em nome e por conta do mandante pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior.
A COFINS apurada em fevereiro de 2004 no montante de R$ 441.993,95, refere-se
exatamente às notas fiscais emitidas em face dos agentes e representantes no Brasil de
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, cujo repasse de valor ocorreu via agência de
navegação através de moeda conversível para posterior pagamento à Recorrente em
Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.001404/2009-21

reais segundo normas do Banco Central, representando, por conseguinte o ingresso de
divisas.
Cabe reiterar, como sempre, que a Recorrente presta serviços portuários a empresas
transportadoras domiciliadas no exterior, cujas embarcações atracam em seu porto para
as operações, dentre outras, de embarque e desembarque de mercadorias.
Com efeito, as transferências de recursos do exterior e para o exterior, relativamente ao
transporte marítimo internacional de cargas por transportadores estrangeiros, são
disciplinadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, através da Circular n° 3.280, de
09 de março de 2005, sendo obrigatória, neste caso, a intervenção de uma agência
marítima como representante da empresa de navegação estrangeira em território
nacional, consoante o disposto no § 2o, art. 4o, da IN RFB N° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Portanto, diante da norma citada do BACEN, ou seja, a Circular n° 3.280/2005, há dois
casos, com a interveniência da agência marítima, representante obrigatória do
transportador estrangeiro no Brasil, que configuram a prestação de serviços a pessoas
jurídicas domiciliadas ou com sede no exterior que operam linhas de transporte
marítimo internacional de cargas, cujas receitas, quando auferidas no País pelos
prestadores de serviços, representam ingresso de divisas, consoante inciso II, do art. 6o,
da Lei n° 10.833/03 e inciso II, do art. 5o, da Lei n° 10.637/02, na redação dada pelos
arts. 21 e 37 da Lei 10.865/04, e que são pela Recorrente a seguir resumidos:
O transportador estrangeiro remete para seu agente/representantc marítimo no Brasil um
valor em moeda conversível para custeio das despesas, incluídas as despesas com
serviços portuários, que é convertido em reais através de um Contrato de Câmbio de
Compra Tipo 3 - Transferência Financeira do Exterior. No pagamento ao transportador
estrangeiro do transporte internacional de cargas é feito um Contrato de Câmbio de
Venda Tipo 4 - Transferências Financeiras para o Exterior - pelo valor total do (s)
conhecimento(s) de transporte.
O agente/representante no Brasil faz uma estimativa das despesas, dentre elas as
despesas portuárias, e é autorizado a deduzi-las quando da remessa para pagamento do
transporte internacional, ou seja, a remessa de divisas é feita pelo valor líquido.
Contudo, é realizado um Contrato de Venda Tipo 4 - Transferências Financeiras para o
exterior - pelo valor bruto do(s) conhecimento(s) de transporte e, também, um Contrato
de Câmbio de Compra tipo 3 - Transferências Financeiras do Exterior - da parte inerente
às despesas incorridas no Brasil, cuja estimativa consta no Contrato de Câmbio de
Venda tipo 4 já mencionado.
Ainda, para uma melhor compreensão, mormente quanto à letra “b” acima, convém
esclarecer que as despesas estimadas e as despesas incorridas são coincidentes, porém,
caso o valor estimado supere o montante das despesas efetivamente incorridas no Brasil,
poderá ser processada a transferência ao exterior das divisas relativas à diferença
apurada. Em caso contrário, o valor da diferença, equivalente em moeda estrangeira,
deverá ser incluído nas deduções relativas à(s) subsequente(s) transferência(s) ao
exterior em pagamento de fretes ao transportador estrangeiro, ou reingressado no
mercado de câmbio de taxas livres.
Note-se, desta forma, que nas duas hipóteses acima citadas, ao final das operações
cambiais o saldo no balanço de pagamentos na conta de transações correntes é o mesmo
e há sempre os contratos de câmbio, celebrados entre o transportador estrangeiro e a
agência de navegação, para evidenciar as operações de prestação de serviços a empresas
transportadoras domiciliadas no exterior.
Oportuno salientar, ainda, que a Recorrente não é responsável pelo fechamento do
câmbio, já que o contrato de câmbio é celebrado entre o transportador estrangeiro e a
agência marítima, seu representante no Brasil.
Consequentemente, todas as prestações de serviços realizadas pela Recorrente ao
transportador estrangeiro, contratadas pela agência marítima seu representante no país,
Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.001404/2009-21

são liquidadas indubitavelmente através do ingresso de divisas na forma acima descrita
e em consonância com a legislação de regência.
Nesse passo, ainda que não necessário, a Recorrente configura o ingresso de divisas,
através da comprovação do nexo causai, mediante a juntada de alguns exemplares de
contratos celebrados pela Recorrente com os armadores estrangeiros citados na
Listagem acima (does. 01), e pela amostragem de Notas Fiscais (doc.02) emitidas contra
os armadores estrangeiros aos cuidados de suas agências marítimas ou de seus
representantes no País.
Como já enfatizado, a existência de uma terceira pessoa não desfigura o efetivo ingresso
de divisas, uma vez que esta terceira pessoa, neste caso a agência de navegação, atua
apenas como intermediária na relação entre o transportador estrangeiro e a Recorrente.
Assim, as agências de navegação atuam como mandatários dos armadores estrangeiros,
que são os verdadeiros clientes da Recorrente, atuando conforme requerido por estes
transportadores. Consequentemente, nada nos autos põe em dúvida a relação
mandante/mandatário entre os armadores estrangeiros e seus representantes/agentes no
País.
Ainda, por oportuno, vale salientar que os contratos de câmbio celebrados entre os
armadores estrangeiros e as agências marítimas são de propriedade destas, que são
empresas brasileiras que, a teor da norma do (. Banco Central do Brasil, Circular n°
3.280/2005, são as responsáveis pelo fechamento do contrato de câmbio.
- DO PEDIDO
A vista das razões de fato e de direito expostas neste Recurso, bem como expendidas na
Impugnação tempestivamente apresentada, que mais uma vez se postula sejam
consideradas integrantes deste, a Recorrente espera e confia seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, exonerando- a da improcedente exigência fiscal que lhe
foi feita.1
Finalmente, caso ainda persistam dúvidas quanto a natureza e documentação inerente
aos serviços prestados pela Recorrente a pessoa jurídica domiciliada no exterior, ou
seja, ao armador estrangeiro, requer seja o julgamento convertido em diligência para
confirmar as operações embasadoras do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud, Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 28 de agosto de 2012, às e-folhas 201.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 25 de setembro de 2012, de e-
folhas 203.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
A controvérsia se cinge quanto ao pleito do direito creditório da contribuinte que
se fundamenta na alegação de que a prestação de serviços portuários não sofre a incidência do
PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes deste quando efetuadas para pessoa física ou
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.001404/2009-21

jurídica, residentes ou domiciliadas no exterior, cujo pagamento represente o ingresso de divisas,
mediante a intermediação de agente ou representante, no Brasil, de empresa estrangeira,
tomadora de serviços portuários.
Passa-se à análise.
A Recorrente ingressou com Manifestação de Inconformidade objetivando o
reconhecimento do crédito no valor de R$ 441.993,95, relativo ao período de apuração de
01/04/2004 a 30/04/2004.
A COFINS, apurada em abril de 2004 no montante de R$ 441.993,95, refere-se a
notas fiscais emitidas em face dos agentes/representantes no Brasil, dos armadores estrangeiros,
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, para pagamento dos serviços portuários que lhe foram
prestados pela Recorrente em seu Terminal de Contêineres estabelecido na Cidade de Rio
Grande — RS.
Alegou que o crédito no valor de R$ 441.993,95 utilizado para compensação do
débito
no
valor
de
R$
704.184,60,
conforme
informado
na
DCOMP
n°
42389.52278.180808.1.3.04-9001 transmitida em 18/08/2008 decorre de pagamento indevido da
COFINS efetuado em 14/05/2004, no valor de R$ 441.993,95, por se tratar de receitas
decorrentes de operações de prestação de serviços para pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, cujos recursos tiveram origem em moeda estrangeira conversível remetidos pelos
armadores estrangeiros aos agentes de navegação, agências marítimas, estabelecidos no Brasil,
nos termos dos contratos de câmbio e das normas do Banco Central do Brasil, Circular BACEN
n° 3.280/2005 e da Instrução Normativa RFB n° 800/2007, que determina que os armadores
estrangeiros sejam representados, obrigatoriamente, por agência marítima estabelecidas no País.
- Da proposta de Resolução.
Entendo inadequada a proposta de Resolução, pois constato que nos autos estão
presentes elementos suficientes para o julgamento, tanto é que a Delegacia Regional de
Julgamento assim procedeu, reservando-me o direito a uma eventual discordância tanto quanto à
decisão de mérito da 1a instância, como ao seu modo de julgar.
No mais, percebo que a situação em que os autos se encontram permite o
pronunciamento de uma decisão, sendo desnecessário carrear aos autos novos itens de prova.
Assim, não reconheço a presença de elementos capazes de suscitarem a dúvida,
no sentido de obstaculizar o pronunciamento do Colegiado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud
Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Com a devida vênia ao relator, antevejo a possibilidade do direito creditório,
contudo, tendo em vista que a unidade de origem não apurou a liquidez do crédito, não se mostra
possível prosseguir na apreciação do mérito, razão pela qual proponho a conversão do feito em
diligência, na forma exposta a seguir.
Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.001404/2009-21

Ao apreciar a declaração de compensação, a unidade de origem estabeleceu três
premissas para o deferimento do pleito: tempestividade; comprovação da existência do crédito; e
suficiência de crédito para a quitação dos débitos confessados.
Constatado que o PER/Dcomp fora transmitido dentro do prazo, prosseguiram na
análise, concluindo pela inexistência do crédito com base unicamente na data da entrada em
vigor da nova redação do art. 6o da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
....................................................................................................................................
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com
pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (negritado)
Na resposta à intimação prévia à emissão do despacho decisório, o interessado
explicou a origem do crédito, juntando uma solução de consulta proferida para ele,
especificamente sobre essa situação, mas relativa a período posterior, 2006. O crédito que se
analisa é relativo a abril/2004.
Percebe-se que a unidade de origem não diverge (nem poderia divergir) da
resposta à consulta, mas aponta que ela se aplica apenas a fatos geradores ocorridos a partir de
maio/2004, quando houve a alteração da expressão “pagamento em moeda conversível” para
“pagamento que represente ingresso de divisas” no artigo acima reproduzido. Assim, desatendida
a segunda premissa, não avaliaram as demais alegações e documentos carreados.
Por concordar com a linha divergente adotada na declaração de voto que compõe
o acórdão recorrido, transcrevo alguns excertos para justificar esta proposição de diligência:
A intermediação de agente ou representante no Brasil de empresa estrangeira,
tomadora de serviços portuários, não se prestaria a descaracterizar a chamada
“exportação de serviços” para fins de reconhecimento do favor fiscal, desde que a
terceira pessoa aja na condição de mero mandatário, ou seja, não aja em nome
próprio, mas em nome e por conta do mandante pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior.
....................................................................................................................................
A contribuinte alega que tais receitas adaptam-se exatamente ao tipo descrito nas
normas excludentes, já que referem-se à contrapartida por serviços prestados a
transportadores estrangeiros, representados por agências marítimas que realizam o
pagamento já convertido em moeda nacional. Afirma que a forma de recebimento
pelos serviços prestados em nada alteraria a natureza da receita auferida sob o
ponto de vista do ingresso de divisas ou moeda conversível.
A situação dos autos prende-se, como se vê, à verificação do vínculo que se estabelece
entre a prestadora de serviços portuários domiciliada no Brasil e a pessoa jurídica
transportadora domiciliada no exterior, tendo em vista que a contratação dos
serviços portuários foi efetivada mediante a interposição de agente ou representante no
Brasil do transportador estrangeiro.
Com relação ao ingresso de divisas que é a segunda condição prevista pela norma que
possibilita a exclusão das receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins, alega a
interessada que os valores pagos já convertido em moeda nacional pelos representantes
dos armadores estrangeiros em contrapartida aos serviços prestados, tiveram origem
em recursos em moeda estrangeira remetidos pelos armadores estrangeiros
representados. Tais valores teriam sido regularmente convertidos em moeda
Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.001404/2009-21

nacional mediante Contratos de Câmbio, nos termos das normas do Banco Central
do Brasil. Assim, resta como irrelevante a diferenciação nas expressões “pagamento em
moeda conversível” e “ingresso de divisas” para fins de isenção.
.................................................................................................................................
Observo ainda que nada nos autos põe em dúvida a relação mandante/mandatário entre
os armadores estrangeiros e seus representantes/agentes no país. De qualquer forma, no
tocante à questão da comprovação das operações, noto que este aspecto passou ao
largo da análise da unidade de origem, que limitou-se a indeferir por outro motivo
(inadequação à legislação), sem questionar os demonstrativos juntados ao processo
pela empresa interessada, sendo incabível neste momento processual o indeferimento
também por insuficiência de documentação. (grifado)
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem esclareça os seguintes pontos, a partir da análise da documentação juntada ao
longo do processo (intimando a interessada a apresentar novos documentos, se necessário):
1. se os contratos de prestação de serviços se deram entre a interessada e
pessoa domiciliada no exterior (transportador estrangeiro);
2. se o representante nacional do transportador estrangeiro atuou na condição
de mero mandatário do transportador estrangeiro ou em nome próprio;
3. se os pagamentos foram regularmente convertidos em moeda nacional,
mediante contratos de câmbio, nos termos das normas do Banco Central
do Brasil e em que momento;
4. se o valor requerido a título de restituição está comprovado em sua
integralidade pela documentação apresentada.
Elaborar relatório conclusivo sobre a existência e o montante do direito creditório,
do qual deverá dar ciência à recorrente, abrindo-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o
qual o processo deve ser devolvido ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital